Tribunal: TJMT
Processo: 1014703-72.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014703-72.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANA REGINA DA SILVA - CPF: 029.970.851-95 (APELANTE), ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA SANTOS - CPF: 033.113.541-84 (APELANTE), JOELSON FERNANDES ROSA DA SILVA - CPF: 917.497.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR GONCALVES JUNIOR - CPF: 694.203.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA REGINA DA SILVA - CPF: 029.970.851-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DROGA DESTINADA AO USO PESSOAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL -
PRELIMINAR
- BUSCA DOMICILIAR - INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - ANTERIOR APREENSÃO DE DROGA NA POSSE DO APELANTE - ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - JULGADOS DO TJMT - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- NARRATIVAS CONVERGENTES SOBRE A APREENSÃO DE COCAÍNA E DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO LÍCITA - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SOBRE A TRAFICÂNCIA ATRIBUÍDA AO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS] - DESTINAÇÃO MERCANTIL - TRÁFICO URBANO - JULGADOS DO TJSP E TJSC - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS – ENVOLVIMENTO NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES DEMONSTRADA – ARESTO DO TJMT - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA - ARESTO DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes”
, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito”
(STF, RHC no 219955/SC). Reconhece-se a legalidade da busca domiciliar porque precedida da apreensão de entorpecentes na posse do apelante, em via pública, durante revista pessoal (STF, AgRg no HC no 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de localização de drogas em poder do apelante; informação específica sobre a venda de substância entorpecente pelo apelante e no local], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS,; AgRg no HC no 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína - 45 quarenta e cinco) porções na forma de “trouxinhas” preparadas para venda - somada à apreensão de dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.00052).

A conduta de ter em depósito porções individuais de cocaína prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1014703-72.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1014703-72.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 - (ID 190607191 - fls. 465/500).

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, sustenta que: 1) não haveria
“provas quanto à imputação de mercancia”
; 2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo pessoal.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal (ID 190607206-fls. 522/528).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 190607209-fls. 531/544).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa: 1) Preliminar de nulidade das provas, pois a busca domiciliar teria sido realizada sem que houvesse fundadas suspeitas. Inocorrência. Réu que fora abordado na rua e flagrado com substâncias entorpecentes. Réu que estava em estado de flagrância, pois portava entorpecentes. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão. Prefacial que deverá ser rejeitada. 2) Pretendida a desclassificação para o crime de porte/posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/06). Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais coesos e em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando trazia consigo, guardava e mantinha em depósito drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal. Evidenciado o crime de tráfico de droga, fica impossibilitada a desclassificação. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 191490683 -fls. 616/633)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

O Juízo singular afastou a tese de nulidade, nos seguintes termos:

“Sustenta a Defesa em seus memoriais finais sob Id. 114987010, a nulidade das provas por violação de domicílio, por entender que foi obtida por meios ilícitos, já que a entrada no domicílio se deu desamparada de ordem judicial e por não haver permissão da proprietária do imóvel, destacando a divergência entre a versão apresentada pelos réus no interrogatório policial e a prestada pelos policiais militares.

Por outro lado, bem constou dos autos, especialmente após as provas colhidas em audiência de instrução, que a abordagem do acusado ALEXANDRE se deu em frente a residência (parte externa do imóvel), cujo local era apontado por denúncias sobre a traficância. Inclusive, os policiais ouvidos em juízo declararam que houve prévia apreensão de drogas em poder do acusado e que só depois houve a entrada no imóvel, local em que a própria ré Adriana indicou onde estavam escondidas as demais porções de droga.

Não obstante a defesa não ter produzido provas capazes de rechaçar a versão trazida pelos policiais em juízo, a versão dos réus de que estavam dentro de casa quando a polícia chegou se mostra fragilizada pela falta de convergência entre seus interrogatórios.

Digo isso, pois em determinado momento do interrogatório judicial, Adriana afirmou que ambos estavam deitados no quarto, após fazer o consumo de algumas porções de droga, acrescentando que estavam na companhia de um terceiro homem quando a polícia chegou, assumindo que houve a apreensão de cocaína em porções. Por sua vez, contradizendo sua companheira, Alexandre afirmou em seu interrogatório que a polícia invadiu a casa tão logo que retornou da Nova Chance, outrora dizendo que já estava dentro do quarto da casa quando foi rendido, outrora retratando-se ao afirmar que foram surpreendidos pelos policiais na cozinha.

Diante de tamanhas contradições, deve prevalecer a versão apresentada pelos policiais militares da Inteligência, os quais, de forma harmoniosa entre si, confirmaram a respeito do prévio encontro de drogas na posse do acusado ALEXANDRE enquanto este estava chegando na residência (parte externa do imóvel), cujas buscas no imóvel se deram em continuidade às diligências, tudo embasado pelo prévio monitoramento do local, o qual já era alvo de denúncias a respeito da ocorrência do comércio de drogas ilícitas.

Sobre o tema “busca domiciliar e pessoal”, importante destacar as orientações e lições enfatizadas pelo eminente Desembargador MARCOS MACHADO no julgamento da Apelação n. 0004448-87.2021.8.11.0042, de processo que tramitou nesta Vara Especializada: “(...) Em tema de busca pessoal e domiciliar está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.”

Conclui-se, portanto, que o encontro de entorpecente no decorrer da abordagem pessoal fora da residência, aliado aos informes recebidos sobre a traficância no local e o prévio monitoramento pelo Serviço de Inteligência, justificou a continuidade da diligência e a entrada no imóvel, visando interromper um delito em franco desenvolvimento.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais. [...]

Considerando que o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há que se falar em ilegalidade das provas. [...]

Assim sendo, REJEITO referida preliminar por manifesta improcedência.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito-ID 190607191-fls. 465/500)

A diligência policial que culminou na apreensão de 45 (quarenta) e cinco) porções de cocaína e R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), em dinheiro, decorreu de informações recebidas pela Polícia Militar [Setor de Inteligência], contendo a descrição do crime [tráfico de drogas], a identificação do suspeito [ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA SANTOS] e o endereço [Rua Floriano Peixoto, no 196, Bairro Vila Rosa, Cuiabá/MT], ao passo que a entrada no imóvel de propriedade da corré Adriana Regina da Silva foi precedida de abordagem e localização de 5 (cinco) porções de cocaína em poder do apelante, em frente ao referido imóvel, segundo depoimentos dos agentes POLICIAIS [Joelson Fernandes Rosa da Silva, Jair Gonçalves Junior, Giuliano Guilherme Martins Couto e Wanderson Mendes Ribeiro], a merecer credibilidade por decorrência da função publica que estão investidos.

No caso, identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes”
, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito”
(STF, RHC no 219955/SC - Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022). Reconhece-se a legalidade da busca domiciliar porque precedida da apreensão de entorpecentes na posse do apelante, em via pública, durante revista pessoal (STF, AgRg no HC n. 758.678/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.11.2022).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “legítima a ação do Estado” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se. Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de localização de drogas em poder do apelante; informação específica sobre a venda de substância entorpecente pelo apelante e no local], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC no 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

A propósito, destaca-se recente julgado desta e. Câmara, em caso semelhante:

“Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas quando presentes fundadas razões, consubstanciada na afirmação do acusado - com o qual foi apreendida uma porção de maconha - de que havia mais drogas em sua residência, tratando-se do caso de prosseguimento ininterrupto de diligências.”
(AP NU 1000914-69.2021.8.11.0021 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.12.2023)

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de setembro de 2021, por volta das 16h20min, na residência localizada na Rua Floriano Peixoto, no 196, Bairro Vila Rosa, em Cuiabá/MT, os denunciados Alexandre Francisco da Silva Santos e Adriana Regina da Silva, traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com massa total de 23,04 g (vinte e três gramas e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2021.82991-01).

Na referida data, a equipe de inteligência da polícia militar recebeu denúncia anônima acerca da comercialização de drogas pelo denunciado Alexandre, em uma residência localizada na Rua Floriano Peixoto, no 196, no Bairro Vila Rosa. Diante das informações, a equipe policial diligenciou até a local e avistou o denunciado andando em direção ao portão da residência, momento em que dispensou algo, contudo, foi abordado pela equipe.

Durante a revista pessoal em Alexandre, os agentes encontraram 05 (cinco) porções de cocaína. Perante a situação de flagrante a equipe da inteligência solicitou apoio da guarnição da área Gap 02; em continuidade, os policiais entraram na residência, ocasião em que encontraram a denunciada Adriana, convivente do denunciado Alexandre. Na ocasião, após ser questionada se havia mais entorpecentes dentro da casa, Adriana informou que havia mais droga dentro do cabo de uma vassoura, e autorizou o ingresso dos agentes no imóvel.

Diante da informação, os militares averiguaram, e encontraram 40 (quarenta) porções de cocaína, dentro do cabo da vassoura, além da importância de R$3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), dentro de uma gaveta da cômoda do quarto dos denunciados. [...]

Conforme folha de antecedentes criminais, o denunciado Alexandre é reincidente específico, pois possui condenação definitiva por tráfico de drogas (autos n.o 0006461-25.2013.8.11.0042 - 9a Vara Criminal de Cuiabá), e condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (autos n.o 20316-13.2009.811.0042), cujas penas não foram totalmente cumpridas (autos executivos n.o 0013729-96.2014.8.11.0042/SEEU).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na residência dos denunciados. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções de entorpecentes, a forma de acondicionamento dos ilícitos e a considerável quantia em dinheiro, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Alexandre Francisco da Silva Santos e Adriana Regina da Silva, como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 190601609-fls. 311/314)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão (Id. 67291188) e, em seguida, pelo Laudo de Constatação e Definitivo n. 3.14.2021.79100-01 (Id. 67291612), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de cocaína, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F1” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu ALEXANDRRE FRANCISCO DA SILVA SANTOS, quando interrogado em juízo, declarou que: [...]

A ré ADRIANA REGINA DA SILVA, interrogada em juízo [...]

A testemunha arrolada pela Acusação em comum com a Defesa, policial militar JOELSON FERNANDES ROSA DA SILVA [...]

A testemunha arrolada pela Acusação em comum com a Defesa, policial militar GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO [...]

A testemunha arrolada pela Acusação em comum com a Defesa, policial militar WANDERSON MENDES RIBEIRO [...]

A testemunha arrolada pela Acusação em comum com a Defesa, policial militar JAIR GONÇALVES JUNIOR, em juízo [...]

Da conduta dos réus ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA SANTOS e ADRIANA REGINA DA SILVA:

Da análise dos autos, denota-se que o acusado ALEXANDRE, quando interrogado em juízo, assumiu a exclusividade da propriedade da cocaína apreendida, salientando, no entanto, que referido entorpecente destinava-se ao consumo próprio e não à comercialização.

Referido acusado relatou que no dia dos fatos havia retornando da Fundação Nova Chance quando foi surpreendido pela abordagem policial dentro da sua residência. Negou ter ocorrido a apreensão de drogas em seu poder fora da casa (parte externa do imóvel) e que todo material estava armazenado na forma de uma única pedra, como massa aproximada de 23g (vinte e três gramas), escondida dentro do cabo da vassoura, esconderijo este delatado pela corré ADRIANA aos polícias.

Afirmou, ainda, que escondia a cocaína no cabo de vassoura para que as crianças que coabitavam na casa não localizassem, justificando que adquiriu referida quantia para não precisar ir com freqüência até à “boca de fumo”. Disse, também, que adquiriu as 23g de cocaína na Av. dos Trabalhadores, dizendo, inicialmente, que pagou o valor de R$ 350,00 e, posteriormente, a quantia de R$ 250,00. Quanto à quantia em dinheiro apreendida, afirmou que pertence à acusada ADRIANA, sendo, pois, fruto de seu trabalho com vendas de produtos e açaí.

Sugerindo perseguição policial, ALEXANDRE afirmou que os militares que participaram da ocorrência transformaram a porção única que detinha em diversas porções, visando prejudicá-lo. Quanto ao envolvimento da ré ADRIANA com o ilícito, afirmou que ela sabia onde estava a droga porque sabia que ele usava, mas negou que ela também fizesse o consumo.

Diferentemente, a acusada ADRIANA REGINA DA SILVA afirmou que no dia dos fatos, após retornarem juntos da Fundação Nova Chance, estavam juntos em casa, ocasião haviam cheirado porções de drogas e haviam parado para ir dormir, confirmando a apreensão inicial pela polícia de cinco porções entre aquelas que haviam consumido e o restante das porções de cocaína dentro do cabo de vassoura, tendo esta segunda apreensão ela mesma indicado aos policiais. Contudo, ADRIANA afirmou que todo o conteúdo ilícito seria de propriedade do acusado ALEXANDRE, embora, esporadicamente, fizessem o consumo em conjunto com ele.

Sobre como se deu a ocorrência policial, ADRIANA afirmou que ela e o corréu estavam deitados no quarto quando a PM chegou, todavia, entrando em contradição com o começo do próprio depoimento, ADRIANA afirmou que a polícia não localizou nada de ilícito nas buscas pela casa, só localizando a droga escondida dentro do cabo de vassoura em razão da sua indicação. Afirmou, ainda, que havia um terceiro homem dentro da residência, colega do casal, que só não foi conduzido a seu pedido.

Pois bem. A despeito dos denunciados ALEXANDRE e ADRIANA negarem a finalidade mercantil, o arcabouço probatório segue em sentido contrário.

Não obstante a ausência de harmonia entre as versões apresentadas pelos acusados na fase judicial, vez que sequer concordaram quanto a forma de acondicionamento da droga apreendida, é certo que os depoimentos prestados pelos policiais ouvidos judicialmente, alinhados às demais provas dos autos, permitem concluir pelo envolvimento de ambos acusados com o tráfico doméstico de drogas.

Os policiais militares WANDERSON MENDES RIBEIRO e GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO, que compunham a equipe de Inteligência, em seus depoimentos judiciais, foram cauteloso em descrever a ocorrência, relatando a existência de denúncias preexistentes sobre a realização da traficância no imóvel onde coabitavam os acusados, o que deu azo, inclusive, ao monitoramento realizado pela equipe de inteligência pelo período aproximado de duas semanas, oportunidade em que observaram a movimentação suspeita de pessoas no local, até mesmo abordagem de usuários portando drogas nas proximidades.

Ambos policiais afirmaram que a abordagem inicial se deu fora da residência, quando o acusado ALEXANDRE chegava ao local, oportunidade que procederam com a revista pessoal e em poder dele foram apreendidas as primeiras porções de cocaína. Inclusive, o policial WANDERSON acrescentou que o acusado ALEXANDRE havia tido um breve e suspeito contato com um terceiro indivíduo minutos antes da abordagem pessoal.

Referidos policiais descreveram, em seguida, que procederam as buscas no imóvel, oportunidade que a própria corré ADRIANA indicou o esconderijo das demais porções de droga, dentro do cabo de vassoura. Narraram, ainda, que os acusados ficaram imputado um ao outro a propriedade do material tóxico localizado na casa.

O policial militar WANDERSON explicou que as denúncias que motivaram o prévio monitoramento da residência mencionavam o nome do acusado ALEXANDRE e embora não trouxessem dados específicos quanto acusada ADRIANA, tratavam o local como sendo ponto de venda de droga, constatando-se pelo monitoramento que ela era a dona da casa, o que foi confirmando pela própria acusada em juízo: “Os policiais falou ‘vamo levar ele’, eu que falei ‘não, não precisa levar, eu que sou dona da casa, ele só veio aqui visitar nós’ (...)”.

Os policiais militares JOELSON FERNANDES ROSA DA SILVA e WANDERSON MENDES RIBEIRO, corroborando os depoimentos prestados pelos policiais da Inteligência, confirmaram a apreensão das drogas e ressaltou que o Serviço de Inteligência informou que toda ocorrência se deu após denúncias a respeito da traficância do casal.

Desse modo, extrai-se dos depoimentos firmes e seguros dos policiais militares que a abordagem não se deu ocasionalmente, mas fundada em denúncia preexistente sobre a residência onde coabitavam os réus funcionar como ponto de venda de drogas, fato esse que se confirmou com a apreensão de substância psicotrópica apreendida em dezenas de porções.

Ademais, o conjunto probatório demonstra que os informes anônimos deram ensejo ao monitoramento da residência dos acusados pela Equipe de Inteligência da Polícia Militar que, naquela data, solicitou apoio para a abordagem do acusado ALEXANDRE, culminando na apreensão das drogas que ele trazia consigo e, posteriormente, das demais porções na residência alvo das denúncias, onde ele coabitava com a ré ADRIANA.

Convém ressaltar, por oportuno, que a despeito da alegação dos acusados de que a droga seria destinada exclusivamente para consumo, o certo é que a quantidade de droga apreendida, a saber: 45 (quarenta e cinco) porções de COCAÍNA, com massa total de 23,04g (vinte e três gramas e quatro centigramas), aliado à existência de denúncia preexistente e monitoramento pela equipe de inteligência da Polícia Militar, à apreensão de R$3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais) em espécie, sem comprovação lícita pela defesa, à prova testemunhal amealhada aos autos, corroboram a finalidade mercantil. [...]

Logo, a quantia de 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com massa total de 23,04 g (vinte e três gramas e quatro centigramas), não podem ser consideradas ínfimas, nem mesmo compatíveis com o disposto no § 2o, do art. 28, da Lei de Drogas, em especial quando os próprios acusados afirmaram que realizavam consumo apenas ocasionalmente.

Neste comenos, mesmo que os réus sejam usuários, nada impede que, simultaneamente, pratiquem o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como conceber uma desclassificação.

Aliás, a conduta de ter em depósito dezenas de porções individuais de pasta-base de cocaína configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016; Ap 130333/2016).

Destarte, as negativas vazias e contraditórias dos acusados acerca da finalidade do psicotrópico apreendido, além de divergente do contexto probatório, encontram-se isoladas nos autos, não tendo sido produzida pela defesa nenhuma prova capaz de suplantar os depoimentos unânimes e coerentes dos policiais militares e demais provas amealhadas nos autos. [...]

Logo, se a droga apreendida não tinha finalidade mercantil, é ônus da defesa, cabendo aos réus provarem que as coisas não são o que parecem ser. [...]

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais estão em harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu. [...]

A propósito, a simples condição de usuário dos réus não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência. [...]

Desse modo, entendo que sobejam elementos para a condenação dos denunciados ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA SANTOS e ADRIANA REGINA DA SILVA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiram o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO os denunciados ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA SANTOS [...]

nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas: RÉU: ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA SANTOS [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta duas condenações definitivas, ainda em fase de cumprimento, conforme se extrai dos Autos Executivos n. 0013729- 96.2014.8.11.0042/SEEU: · Uma condenação definitiva pelo art. 14, caput, Lei 10.826/03, transitada em julgado em 06/05/2013 (n. 0020316-13.2009.8.11.0042 – 3a Vara Criminal de Cuiabá); · Uma condenação definitiva pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas, transitada em julgado em 30/05/2014 (AP n. 0006461- 25.2013.8.11.0042 – 9a Vara Criminal);

Nesta fase, VALORO como maus antecedentes a condenação definitiva pelo art. 14, caput, Lei n. 10.826/03 – autos n. 0020316-13.2009.8.11.0042, ressaltando que a reincidência específica será valorada como agravante, na segunda fase (Súmula 241 do STJ). [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa. [...]

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante de reincidência específica, já que ostenta uma condenação pelo crime tipificado no art. 33, “caput” da Lei 11.343/06, nos autos de no 0006461-25.2013.8.11.0042 – 9a Vara Criminal, com trânsito em julgado em 30/05/2014, ainda em fase de cumprimento, consoante se extrai dos autos executivos de n. 0013729-96.2014.8.11.0042/SEEU. [...]

Por isso, FIXO a pena nesta fase intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 625 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. [...]

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, conforme se denota de seus antecedentes criminais, já que ostenta duas condenações definitivas, conforme citado anteriormente. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA SANTOS, [...] no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes e reincidência, FIXO o regime prisional de início no FECHADO [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito-ID 190607191-fls. 465/500)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.313109 (fls. 20) e Laudo de Constatação e Definitivo no 3.14.2021.79100-01 (fls. 21/25), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joelson Fernandes Rosa da Silva, policial militar (fls. 15/16), Jair Gonçalves Junior, policial militar (fls. 18/19), Giuliano Guilherme Martins Couto, policial militar (fls. 169/170) e Wanderson Mendes Ribeiro, policial militar (fls. 171/172), bem como interrogados Adriana Regina da Silva, corré (fls. 32/34) e ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA SANTOS, apelante (fls. 27/29).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Joelson Fernandes Rosa da Silva, Jair Gonçalves Junior, Giuliano Guilherme Martins Couto e Wanderson Mendes Ribeiro e os interrogatórios da corré Adriana Regina da Silva e do apelante ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA SANTOS (Relatório de Mídias - ID 190607190).

Extraem-se do contexto probatório que:

- Giuliano Guilherme Martins Couto [policial militar], em Juízo,
relatou
trabalhar no setor de inteligência e ter participado da diligência policial,
“
nós tínhamos várias denúncias, tinha várias ali daquela residência, lá funcionava um açaí e muitas pessoas informavam que ali tinha a venda de entorpecentes
; e aí por alguns dias, aproximadamente umas duas semanas, foi feita vigilância naquela casa (inaudível) frequentemente eram abordadas e tinham entorpecentes com elas né; aí nesse dia nós
estávamos monitorando e vimos o próprio suspeito, o Alexandre, lá e após ele ser abordado foi localizado com ele algumas porções ali de substância de cocaína, e aí o restante foi encontrado dentro da residência
né, a própria suspeita, a esposa dele que nos informou onde que tava;
tava dentro de um cabo de vassoura
. Perguntas da acusação: O senhor participou da abordagem então, é isso? Isso, do início sim.
Ele foi abordado na porta de casa ou dentro do imóvel? Eles alegam que estavam dormindo. Não, foi fora, ele tava fora e ela tava dentro
. Então com ele foi encontrado entorpecente? Isso. Mais o que foi encontrado dentro do cabo de vassoura? Isso, sim senhor. [...] As denúncias falavam que a residência servia como venda de drogas? É isso? Isso. E ela especificava quem fazia essa venda de entorpecente? Não, era mais a residência e sabíamos que era ela quem morava lá, a suspeita conduzida. E com relação ao Alexandre, vocês também tinham conhecimento de que ele morava lá também pelo fato dele já responder processo por tráfico e usar tornozeleira? Não sabia que ele morava lá, porém,
não através da denúncia né, mas através do monitoramento viu-se que ele ficava lá naquela residência, permanecia por vários dias naquela residência.
[...]

por quanto tempo mesmo vocês fizeram a campana ali perto da casa dos acusados? Foi
aproximadamente duas semanas
”
(excerto da sentença - fls. 476);

- Wanderson Mendes Ribeiro
[policial militar], na fase judicial narrou que
“haviam denúncias frequentes de tráfico naquela residência [...], fizemos o monitoramento no local na data lá e fizemos, a abordagem no rapaz aí e posteriormente na residência; aí a senhora aí, ela mostrou onde tava o restante do entorpecente, a vassoura, ela tem um acabamento de plástico por cima dela, e tavam escondidas ali diversas outras porções naquele acabamento ali, eu não me recordo a quantidade. A denúncia citava o nome do Alexandre? Sim, citava, e também pelo apelido, que eu não me recordo; [...] nesse monitoramento [...] visualizamos ele tendo um contato com um rapaz um pouquinho antes lá, aí depois nós fizemos a abordagem, mas não foi apenas no dia que nós ficamos monitorando ele não, ficamos monitorando diversas vezes. Nesse monitoramento chegou de avistar pessoas indo constantemente no imóvel ou não? Algumas vezes sim, algumas vezes sim, só que o monitoramento nosso, algumas vezes, foi feito noturno, tava meio precário, não teve como fazer uma abordagem no dia, até porque a equipe de GAP, na época, no dia, não tava de serviço, aí deixamos pra fazer monitoramento em uma outra escala, no outro dia, que foi o dia que fez a abordagem posteriormente. Ele foi abordado [...] próximo ao portão, [...] [...] não, não, não tinha ninguém dormindo não. [...]

já conhecia o acusado[...] ele já foi abordado outras vezes por nós e ele já tem passagem, se eu não me engano, por tráfico; agora ela eu não conhecia não; o que é interessante é que no dia da abordagem lá, ficou um joga, ninguém queria assumir aquele entorpecente, ele ‘torrado’ né, de várias passagens e vários bo’s, ele tava empurrando o entorpecente, falando que era da namorada aí, da esposa [...]”
(excerto da sentença - fls. 476);

- Joelson Fernandes Rosa da Silva e Jair Gonçalves Junior [policiais militares] declararam terem prestado auxilio à equipe do GAP que efetuou a prisão em flagrante do apelante e da corré, após informação repassada ao serviço de inteligência da polícia militar sobre a comercialização de droga naquela residência, por Alexandre

(excerto da sentença – fls. 478);

- Adriana Regina da Silva [corré] afirmou, em Juízo, que a cocaína pertencia ao apelante ALEXANDRE e era destinada ao uso pessoal;
“o dinheiro é das minhas vendas [...] de doce, biscoito, sandália; [...] a droga é dele [...], nos fomos assinar a tornozeleira dele,
nós tinha acabado de almoçar [...]
eles chegaram entrando”
(excerto da sentença – fls. 476);

- ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA SANTOS [apelante], em ambas as fases da persecução penal, alegou ser apenas usuário de drogas; sofrer perseguição por parte dos agentes púbicos; ter sido abordado no interior de sua residência, no momento em que
“
tava arrancando o tênis
” [...]
;
“não dispensei nada na frente de casa
, tava na cama, doutor
, já chegaram e já me renderam [...]”
;
“
paguei trezentos e cinquenta reais
pra mim não ficar indo toda hora na boca” [...]; “essa droga aí eu comprei dois dias antes deles entrar em casa, [...]
paguei R$ 250,00 nessa porção de 23g de cocaína
[...].”
(excerto da sentença - fls. 474/76).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Joelson Fernandes Rosa da Silva, Jair Gonçalves Junior, Giuliano Guilherme Martins Couto e Wanderson Mendes Ribeiro] descreveram, em sede policial e em Juízo, de forma coesa, a apreensão de 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, pesando 23,04g (vinte e três gramas e quatro centigramas), e o valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais), em dinheiro, no dia 13.9.2021, por volta das 16h20min, na posse do apelante e na residência localizada à Rua Floriano Peixoto, no 196, Bairro Vila Rosa, município de Cuiabá-MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) receberam diversas informações anônimas, pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, sobre a traficância atribuída ao apelante ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA SANTOS, na residência da corré Adriana Regina da Silva, sua companheira; 2) durante monitoramento no local [15 (quinze) dias] visualizaram intensa movimentação de pessoas; 3) as porções de cocaína encontravam-se embaladas para venda e foram localizadas na posse do apelante, em via pública, e dentro de um cabo de vassoura, no interior da casa.

A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína - 45 quarenta e cinco) porções na forma de “trouxinhas” preparadas para venda - somada à apreensão de dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022).

A conduta de ter em depósito porções individuais de cocaína prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desa. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Registre-se que o apelante possui outra condenação por tráfico de drogas praticado na Comarca de Cuiabá, com trânsito em julgado em 20.5.2014, cuja pena está sendo cumprida (SEEU 0013729-96.2014.8.11.0042), de modo a caracterizar reincidência e
demonstrar seu envolvimento na comercialização de entorpecente (TJMG, AP 1.0702.18.091409-6/001 - Relator: Des. Fernando Caldeira Brant - 17.7.2019).

Anote-se, ainda, que no Brasil, 1,46 milhões de pessoas, ou seja 0,7% dos cidadãos consomem cocaína. Considerados os derivados da droga, como o crack, a cifra chega a 5,6 milhões de usuários. Somos o segundo País em consumo de cocaína, ficando atrás somente dos Estados Unidos (“Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência. No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a matemática é terrivelmente simples.” Disponível em: https://www.dw.com. Acesso em 7.12.2021).

A assertiva do apelante de que era apenas usuário afigura-se inverossímil, ao considerar a existência de informações pretéritas sobre a venda de drogas por ele.

A quantidade de droga apreendida [23,04g de cocaína] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que regulam o uso de cocaína, por exemplo: na Colômbia, é tolerado portar, separadamente,
para uso pessoal, até 1g de cocaína
; em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
2g de cocaína
(MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, o pleito absolutório/desclassificatório mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024